Tribunal: TJSP
Processo: 1000164-80.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. Intenção do autor de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito. Alegação de prática abusiva do banco réu na contratação do cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. Pretensão do autor apelante de reforma.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. Intenção do autor de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito. Alegação de prática abusiva do banco réu na contratação do cartão de crédito consignado. Sentença de improcedência. Pretensão do autor apelante de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de prova do alegado vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações do autor. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015. Descabida a condenação do réu em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 26818
Registro: 2020.0000334492
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos
de Apelação
Cível no
1000164-80.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
MORVAN PERCE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-80.2020.8.26.0572 -Voto no 26818
2
VOTO No 26818
APELAÇÃO No 1000164-80.2020.8.26.0572
SÃO JOAQUIM DA
BARRA
APELANTE: MORVAN PERCE
APELADO: BANCO CETELEM S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA POR
DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, tendo
havido disponibilização de cartão de crédito. Alegação de
prática abusiva do banco réu na contratação do cartão de crédito
consignado. Sentença de improcedência. Pretensão do autor
apelante de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de prova do
alegado vício de consentimento ou de verossimilhança das
alegações do autor. Validade da contratação que deve ser
reconhecida. Aplicação da Lei no 10.820/03, com redação
alterada pela Lei no 13.172/2015. Descabida a condenação do
réu em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por
danos morais. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Morvan Perce
contra a r. sentença de fls. 171/173, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de prática
abusiva, revisão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-80.2020.8.26.0572 -Voto no 26818
3
morais movida contra o Banco Cetelem S/A., condenando o autor ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade da justiça.
Em suas razões recursais (fls. 176/191), o autor não nega a
contratação do empréstimo e a utilização da quantia a ele creditada. Explica
que é idoso, que recebe benefício previdenciário do INSS e acreditava que
estava realizando um contrato de empréstimo consignado com o banco réu,
mas foi realizado um empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva
de margem consignável - RMC. Afirma que não solicitou o cartão de
crédito. Alega que foi ludibriado com a realização de operação diversa.
Argumenta que o contrato é desproporcional e abusivo. Destaca que sofreu
danos morais que devem ser reparados. Pleiteia o provimento do recurso
para reformar a r. sentença e julgar a ação procedente.
O réu apresentou contrarrazões a fls.195/203.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
O autor recebe benefício previdenciário do INSS e moveu
ação contra o banco, alegando que foi induzido em erro porque pretendeu
contratar um empréstimo consignado com o réu, que lhe disponibilizou um
cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de
pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-80.2020.8.26.0572 -Voto no 26818
4
Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do banco
réu em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, impunha-
se ao autor a demonstração da verossimilhança de suas alegações, com
finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do Código de Defesa do
Consumidor.
A falta de verossimilhança das alegações do autor impede o
reconhecimento de ato ilícito por parte do banco. O fato descrito pelo autor
não encontra respaldo na prova documental.
Verifica-se dos autos que o autor apelante firmou com o réu
apelado “proposta de adesão cartão de crédito consignado”, com valor
consignado para pagamento da quantia mínima de R$86,29. Foi
expressamente autorizado o desconto mensal em folha de pagamento,
conforme a cláusula VI do contrato (fls.117/118). A assinatura do autor no
instrumento de contrato em muito se assemelha àquela aposta na
procuração de fl. 25. A quantia de R$2.320,05 foi creditada na conta
corrente do apelante por meio de transferência bancária (TED fl. 110).
Além disso, a assinatura do contrato não foi impugnada pelo
apelante, que também não comprovou coação ou erro no momento da
contratação.
O autor apelante não apresentou boletim de ocorrência,
impugnação administrativa ou quaisquer elementos que pudessem indicar o
vício de consentimento alegado.
Importante ressaltar que a previsão contida no § 3o do art. 16
da Instrução Normativa 28/2008 do INSS de ser “proibida a utilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-80.2020.8.26.0572 -Voto no 26818
5
cartão de crédito para saque” não mais subsiste, uma vez que a Lei no
13.172, de 21.10.2015, alterou a redação da Lei no 10.820/2003, a fim de
possibilitar “a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de
crédito” (art. 1o, § 1o, inciso II), resultando aplicável aos benefícios
previdenciários (art. 6.o), de forma que não padecem de irregularidade as
aludidas operações financeiras.
Assim, não restou demonstrado qualquer ato ilícito praticado
pelo banco réu, sendo descabida a anulação ou revisão/conversão do
contrato ou ainda a sua condenação em repetição de indébito e ao
pagamento de indenização por danos morais.
Além disso, ao receber a fatura, o devedor tem a faculdade
de pagar valor superior ao que lhe é descontado, a fim de encurtar o
pagamento do débito, não prevalecendo a alegação de que a dívida é
impagável em razão dos descontos atingirem apenas os juros. Esse é um
dos fundamentos dentre aqueles que ensejaram a mudança de entendimento
deste relator sobre a matéria.
Nesse sentido tem decidido esta Egrégia 18a Câmara de
Direito Privado:
“Contrato bancário Cartão de Crédito Consignado
Crédito Rotativo Constituição de RMC (Reserva de
Margem Consignável) - Possibilidade Autorização da
Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no28/2008 Declaração de inexigibilidade
de débito, cessação de descontos, impedimento de
negativação,
liberação
da
reserva
de
margem
consignada e repetição em dobro de valores

Impossibilidade Ausência de ilegalidade Inexistência
de vício de consentimento
Prova do vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-80.2020.8.26.0572 -Voto no 26818
6
Existência Ônus do credor Atendimento Artigo 6o,
VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373,
II, do Código de Processo Civil Regular contratação
do cartão de crédito consignado com o efetivo
recebimento dos valores contratos em sua conta corrente
e realização de descontos dentro dos limites legais e
contratuais avençados
Venda casada inexistente

Danos
morais
não
configurados

Precedentes
jurisprudenciais Improcedência da ação Sentença
mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no
562/2017, artigo 23. Recurso não provido.” (Apelação no
1001735-03.2018.8.26.0493,
Rel.
Des.
HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. em 14.10.2019).
“APELAÇÃO. Ação de restituição de valores, com
pedido de indenização por danos morais. Reserva de
margem consignável sobre benefício previdenciário,
para uso com cartão de crédito (RMC) Sentença de
improcedência

Recurso
do
autor.
IRREGULARIDADE CONTRATUAL Não ocorrência
Relação regida pelo CDC Contrato de adesão não
implica flexibilizar o seu cumprimento
Contrato
regularmente firmado pela parte autora Análise dos
autos demonstra ter o autor buscado a modalidade de
crédito depois de utilizar o limite legal de 30% para
empréstimos consignados
Inexistência de vício
contratual Permissão de saque, conforme art. 6o, § 5o,
II da Lei no 10.820/2003
Informações pertinentes
disponibilizadas em contrato Inexistência de ato ilícito
e dos consequentes danos materiais ou morais a serem
ressarcidos. Recurso não provido.” (Apelação no
1029490-72.2018.8.26.0114, Rel. Des. HELIO FARIA, j.
em 20.08.2019).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Dessa forma, a r. sentença merece ser mantida.
Em relação à fixação dos honorários recursais, diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-80.2020.8.26.0572 -Voto no 26818
7
trabalho adicional realizado em grau recursal e do desprovimento do
recurso de apelação interposto pelo autor, cumpre esclarecer que não
merecem alteração aqueles fixados na r. sentença, porque já se mostram
condizentes em relação à natureza e complexidade da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR